Tribunal: TJDFT
Processo: 0727658-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727658-25.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: THAIS OLIVEIRA TEOFILO Despacho Trata-se de agravo interno interposto por Clínica de Doenças Renais de Brasília Ltda. (ID no 14125969, págs. 1-6) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu a antecipação de tutela recursal pleiteada, conforme ID no 13308542, págs. 1-4. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Intime-se a agravada, Thais Oliveira Teofilo, para, no prazo legal, manifestar-se sobre o agravo interno, nos termos do artigo 1.021, § 2o do Código de Processo Civil. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 10 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro